Tribunal: TJPA
Processo: 0812515-45.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812515-45.2022.8.14.0051

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MUNICIPIO DE MOJUI DOS CAMPOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL Nº 0812515-45.2022.8.14.0051

APELANTE:BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS

Relator(A): Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO

EMENTA

TRIBUTÁRIO.APELAÇÃO CÍVEL.EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS. LOCAL DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. UNIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL. ARTIGOS 3º E 4º DA LC Nº 116/2003. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por instituição bancária contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal, mantendo a exigência de ISS pelo Município de Mojuí dos Campos, em razão da existência de posto de atendimento bancário na localidade.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Determinação do sujeito ativo competente para a cobrança do ISS sobre serviços bancários, considerando a existência de unidade econômica ou profissional no município onde se perfectibiliza o serviço.

RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.117.121/SP e REsp 1.060.210/SC), firmou entendimento de que o ISS é devido ao município onde se encontra o estabelecimento prestador do serviço, entendido como unidade econômica ou profissional, independentemente da denominação (matriz, filial, agência, posto de atendimento). No caso, o posto de atendimento localizado em Mojuí dos Campos configura unidade econômica apta à prestação de serviços, legitimando a cobrança do tributo pelo município.

DISPOSITIVO

Conheço do recurso de apelação, porém nego-lhe proviment
o
, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal.

TESE DE JULGAMENTO

É competente para a cobrança do ISS o município onde se encontra o estabelecimento prestador do serviço, entendido como unidade econômica ou profissional, ainda que se trate de posto de atendimento subordinado a agência bancária situada em outro município.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

·

Art. 3º e 4º da Lei Complementar nº 116/2003

·

Art. 102 e 127, II, §1º do Código Tributário Nacional (CTN)

·

Art. 487, I do CPC/2015

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA

·

STJ, REsp 1.117.121/SP (Recurso Repetitivo)

·

STJ, REsp 1.060.210/SC (Recurso Repetitivo)

·

STJ, AgInt no REsp 1.978.238/SP

·

STJ, AgInt no REsp 2.130.115/SC

·

STJ, REsp 2.079.423/MG

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma
de
Direito Público do Tribunal
de
Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido
de
conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO SA, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos da Embargos à Execução Fiscal ajuizada em face do MUNICIPIO DE MOJUI DOS CAMPOS, cujo decisum possui o seguinte teor (ID 19570862):

“
Desse modo, verifico que o julgado pelo STJ, definiu que compete a cobrança de ISS ao órgão local aonde o estabelecimento prestador do serviço está estabelecido, independe ser a matriz, filial, agência ou posto de atendimento.

3. DISPOSITIVO

Pelo exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC/2015, julgo IMPROCEDENTES os embargos à execução opostos por BANCO BRADESCO S.A.

Diante do ônus da sucumbência, condeno o embargante em custas e despesas processuais, se não adiantadas, bem como em honorários advocatícios, os quais fixo em 10% da execução fiscal embargada,

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas legais.

P.R.I.C”.

Irresignado, BANCO BRADESCO SA interpôs Recurso de Apelação (ID 19570916), alegando ilegitimidade passiva do posto de atendimento, ante a interpretação equivocada quanto a tributação do estabelecimento subordinado a agência bancária.

Pontua que, o Posto de Atendimento Mojuí dos Campos não possui contabilidade própria, não havendo segregação contábil para as transações ali efetuadas, sendo a contabilidade do referido posto de atendimento é englobada à agência à qual se subordina, no caso, a Agência de Relacionamento 0524-0/Santarém.

Destacou que, ao considerar exigir o recolhimento do ISS por parte do Posto de Atendimento Mojuí dos Campos, o Apelado desatende aos regulamentos do Banco Central, bem como a própria legislação tributária, pois viola a disposição dos arts. 102 e 127, II, §1º, do CTN, os quais preceituam quanto ao domicílio tributário presumido nos termos da lei federal, em respeito ao pacto federativo.

Afirmou que, não incorre em negativa quanto ao recolhimento do ISS, mas quanto à forma como se procede à cobrança em face de estabelecimento no qual não se realiza escrituração contábil e nem se perfectibiliza a efetiva prestação dos serviços de conveniência, que são finalizados pela Agência de Relacionamento.

Por fim, pugnou pelo provimento do Recurso, para reformar a Sentença.

Não foram ofertadas contrarrazões, consoante certidão de ID.19570923.

Regularmente distribuída a apelação, coube-me a relatoria, ocasião em que a recebi apenas no efeito devolutivo (ID.24102604).

Instado, o Ministério Público eximiu-se
de
opinar. (ID.25265499).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso e passo à análise.

O apelante, em síntese, pugna
para que sejam anuladas as certidões de dívida ativa de nº 00226/2022, 00227/2022, 00228/2022 e 00229/2022, diante de sua iliquidez e inexigibilidade, porquanto realizam cobranças indevidas de ISS e multa por descumprimento de obrigação acessória em face de posto de atendimento cuja contabilidade é subordinada/integrada à Agência de Relacionamento 0524-0, situada no município de Santarém, que é responsável por apurar e recolher o ISS total dos das operações efetuadas ao município de Santarém-PA, o que denota a incompetência do Embargado tanto para cobrar o ISS, quanto para exigir a exibição de documentos contábeis e aplicar multa por descumprimento de obrigação acessória.

Nesse contexto,

o Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do Resp. 1.117.121/SP, mediante rito dos recursos repetitivos, definiu o sujeito ativo do ISSQN incidente sobre serviço prestado na vigência da LC 116/2003 nos seguintes termos:

"como regra geral, o imposto é devido no local do estabelecimento prestador, compreendendo-se como tal o local onde a empresa que é o contribuinte desenvolve a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação, contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas; 2ª) na falta de estabelecimento do prestador, no local do domicílio do prestador. Assim, o imposto somente será devido no domicílio do prestador se no local onde o serviço for prestado não houver estabelecimento do prestador (sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação); 3ª) nas hipóteses previstas nos incisos I a XXII, acima transcritos, mesmo que não haja local do estabelecimento prestador, ou local do domicílio do prestador, o imposto será devido nos locais indicados nas regras de exceção" (Recurso Repetitivo 198 - RESP 1.117.121/SP).

Também a Primeira Seção da Corte Superior, no julgamento do REsp 1.060.210/SC, igualmente sob o rito dos recursos repetitivos, deixou assentado que, após a vigência da LC 116/2003, o seguinte:

"existindo unidade econômica ou profissional do estabelecimento prestador no Município onde o serviço é perfectibilizado, ou seja, onde ocorrido o fato gerador tributário, ali deverá ser recolhido o tributo". Concluiu-se que "(...) o sujeito ativo da relação tributária, (...) a partir da LC 116/03, é aquele onde o serviço é efetivamente prestado, onde a relação é perfectibilizada, assim entendido o local onde se comprove haver unidade econômica ou profissional" (STJ, REsp 1.060.210/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 05/03/2013).

Da leitura dos precedentes supra se extrai que a municipalidade competente para o recolhimento do Imposto Sobre Serviços é aquela onde há o local do estabelecimento prestador dos serviços, qual seja, a localidade em que há uma unidade econômica ou profissional que possibilite a perfectibilização da atividade, salvo se as atividades desempenhadas estiverem acostadas em alguma das exceções previstas nos incisos do art. 3º da Lei Complementar 116/03, quando então o tributo será devido nos locais ali indicados.

Existem vários precedentes no sentido esposado, “verbis”:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ISS. COMPETÊNCIA ATIVA. ACÓRDÃO RECORRIDO. FALTA DE ANÁLISE DE QUESTÕES FÁTICAS RELEVANTES. DETERMINAÇÃO DE RETORNO PARA NOVO JULGAMENTO À LUZ DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. POSSIBILIDADE. 1. A hodierna jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que "a municipalidade competente para realizar a cobrança do ISS, após a entrada em vigor da Lei Complementar n. 116/2003,
é a do local do estabelecimento prestador dos serviços onde são aperfeiçoados, assim considerada a localidade em que há uma unidade econômica ou profissional capaz de realizar o serviço, de modo permanente ou temporário
" ( AgInt no REsp n. 1.978.238/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 19/5/2022 - g.n.). 2. No caso, o Tribunal a quo reconheceu, como competente para a cobrança do ISS por consultoria de planejamento estratégico do FGTS, o local em que prestados os serviços, sem averiguar se ali havia unidade econômica ou profissional para tanto, ou mesmo se a atividade se inseria nas exceções previstas no art. 3º da LC 116/2003, que afastam a competência ativa do local do estabelecimento do prestador de serviços. 3. Nesse panorama, considerando-se a falta de elementos fáticos necessários ao correto deslinde da contenda, a melhor solução repousa na devolução do feito à Corte de origem, a fim de que proceda ao rejulgamento da demanda, desta feita tomando em conta os parâmetros estabelecidos pelo STJ no tema. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1929858 DF 2021/0091263-3, Data de Julgamento: 22/11/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2022). Grifo nosso.

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ISSQN. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SÚMULAS N. 7/STJ E 280, 284/STF. NÃO INCIDÊNCIA. ENTE TRIBUTANTE. LOCAL DO ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR DO SERVIÇO. ENTENDIMENTO PACÍFICO. ACÓRDÃO RECORRIDO FIXOU COMO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. CONFIGURAÇÃO.

I - Na origem, trata-se de embargos opostos por Paleta Pintura e Propaganda Ltda. à execução fiscal ajuizados pelo Município de Joinville objetivando a declaração da ocorrência de prescrição, nulidade da CDA, incompetência do embargado e excesso da execução.

II - Na sentença, julgaram-se improcedentes os pedidos. No Tribunal de origem, a sentença foi parcialmente reformada para determinar a revisão dos créditos lançados nas CDAs, para restringir a cobrança do ISS aos serviços prestados no território do Município de Joinville. Esta Corte deu provimento ao recurso especial para determinar o prosseguimento da execução fiscal em sua totalidade.

III - Prima facie, cabe ressaltar que a situação descrita nos presentes autos não encontra óbice na Súmula n. 7 desta Corte.

IV - Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica o preceituado no enunciado da Súmula n. 7/STJ no caso de mera revaloração jurídica das provas e dos fatos. "Exige-se, para tanto, que todos os elementos fático-probatórios estejam devidamente descritos no acórdão recorrido, sendo, portanto, desnecessária a incursão nos autos em busca de substrato fático para que seja delineada a nova apreciação jurídica." (AgInt no AREsp n. 1.252.262/AL, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/10/2018, DJe 20/11/2018).

V - Esta Corte Superior de Justiça já se manifestou na linha de que, atacado o fundamento do aresto recorrido, não evidencia deficiência nas razões do recurso, o que viabiliza a sua análise por este Sodalício, ante o afastamento do óbice do Enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, mutatis mutandis: (AgRg no AREsp n. 1.200.796/PE, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 24/8/2018.)

VI - A Corte a quo decidiu a controvérsia com fundamento na Lei Federal, o que afasta a alegação de aplicação da Súmula n. 280/STF.

VII - O ISSQN tem previsão no art. 156, III, da CF/1988, o qual se refere à imposição tributária relacionada aos serviços não alcançados pela hipótese de incidência do ICMS. Além disso, os serviços objeto de incidência do imposto municipal são previamente definidos na Lei Complementar n. 116/2003.

VIII - Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (REsp n. 1.060.210/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 5.3.2013), ficou assentado que, na vigência da Lei Complementar n. 116/2003, a competência para a cobrança do ISSQN é do município onde foi prestado o serviço, desde que nele haja um estabelecimento do contribuinte que configure uma unidade econômica ou profissional.

Não existindo uma unidade da empresa na localidade onde prestado o serviço, terá competência para a cobrança do tributo o município onde localizado a sede da empresa.

IX - É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que "o simples deslocamento de recursos humanos (mão de obra) e materiais (equipamentos) para a prestação de serviços não impõe sujeição ativa à municipalidade de destino para a cobrança do tributo" (AgRg no AREsp n. 299.489/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/6/2014). Nesse sentido: EDcl no AgRg nos EDcl no REsp n. 1.298.917/MG, Segunda Turma, DJe de 6/4/2015; AgRg no REsp n. 1.498.822/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 5/8/2015.

X - O art. 3º da LC n. 116/2003 determina que o serviço considera-se prestado, e o imposto devido, no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, com exceções previstas nos incisos.

XI - Conforme consta no circunlóquio fático desenvolvido no voto divergente do acórdão recorrido, os serviços prestados pelo contribuinte devem ser enquadrados no subitem '3.03 - Exploração de salões de festas, centro de convenções, escritórios virtuais, stands, quadras esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos, parques de diversões, canchas e congêneres, para realização de eventos ou negócios de qualquer natureza'.

XII - Não obstante, o subitem 3.05 - Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário', que comporta exceção à regra do art. 3º da LC n. 116/2003, e o imposto será devido no local da instalação das estruturas, está mais relacionado com serviços exclusivos de cessão, o que não se enquadra na finalidade da contribuinte.

XIII - Fica consignado no acórdão vergastado que é fato incontroverso que a unidade econômica ou profissional da contribuinte encontra abrigo no Município de Joinville, o que se amolda ao conceito de estabelecimento do art. 4º da LC n. 116/2003, devendo incidir o ISSQN nos moldes da regra do art. 3º do mesmo diploma legal.

IX - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, inexistindo estabelecimento do prestador no local da prestação do serviço, deve-se ISSQN ao município do local da empresa que efetivou a prestação. Nesse sentido: (REsp n. 2.079.423/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 15/4/2024.)

X - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.130.115/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.) (grifei)

Assim, pode-se afirmar que, existindo unidade econômica ou profissional do estabelecimento prestador no município onde o serviço é perfectibilizado, ou seja, onde ocorrido o fato gerador tributário, ali deverá ser recolhido o tributo.

Em sendo assim, o crédito tributário exequendo mostra-se legítimo, regularmente constituído e exigível, impondo -se a manutenção integral da sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal, com a consequente rejeição do recurso interposto.

Ante o exposto, mantendo irretocável a sentença de piso, nos termos da presente fundamentação. CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 23/09/2025